Tribunal: TJSP
Processo: 0004886-93.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Apuração de falta grave consistente em atitude com o condão de subverter a ordem ou a disciplina, desrespeito e desobediência – Absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta ou desclassificação pretendidas – Impossibilidade, pois comprovada a falta em procedimento administrativo regular – Falta grave configurada gerando seus efeitos – AGRAVO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Apuração de falta grave consistente em atitude com o condão de subverter a ordem ou a disciplina, desrespeito e desobediência – Absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta ou desclassificação pretendidas – Impossibilidade, pois comprovada a falta em procedimento administrativo regular – Falta grave configurada gerando seus efeitos – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004886-93.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante JEFERSON
HENRIQUE FERRAZ DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004886-93.2020.8.26.0502 -Voto no 1922
2
VOTO no 1922
Agravo de Execução Penal no 0004886-93.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas DEECRIM 4a RAJ
Agravante: Jeferson Henrique Ferraz da Silva
Agravado: Justiça Pública
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Apuração de falta grave
consistente em atitude com o condão de subverter a ordem ou a
disciplina, desrespeito e desobediência
Absolvição por
insuficiência
probatória
ou
atipicidade
da
conduta
ou
desclassificação pretendidas Impossibilidade, pois comprovada a
falta em procedimento administrativo regular
Falta grave
configurada gerando seus efeitos AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto
por JEFERSON HENRIQUE FERRAZ DA SILVA contra decisão proferida
pelo Juízo do DEECRIM 4a RAJ Campinas, copiada às fls. 41/42, que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave e declarou a perda
de 1/3 (um terço) do tempo remido, o reinício da contagem do prazo para fins
de progressão de regime e a regressão de regime.
Inconformado com a r. decisão de fls. 41/42,
interpôs o sentenciado o presente recurso, alegando em suas razões não haver
provas da prática da falta grave, sendo sua conduta atípica e subsidiariamente,
pleiteando a desclassificação para falta média insurgindo-se, ainda, contra a
perda de 1/3 dos dias remidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004886-93.2020.8.26.0502 -Voto no 1922
3
A contraminuta foi ofertada, com discordância em
relação à pretensão recursal (fls. 47/50).
Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 51).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do agravo (fls. 59/62).
É o relatório.
Cumpre consignar, inicialmente que é possível
observar nos autos que os procedimentos administrativos para apuração da
falta disciplinar foram cumpridos com regularidade, já que o sentenciado foi
ouvido acompanhado de advogado. E a Defesa teve oportunidade de se
manifestar tanto administrativamente como em Juízo.
Nesse ritmo, é certo que se cumpriu o determinado
na Súmula 343 do C. STJ, pois à Defesa Técnica foram propiciados ensejos
para manifestações em todas as fases.
Ademais, vale atentar para o teor da recente Súmula
no 533 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Para o reconhecimento da
prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004886-93.2020.8.26.0502 -Voto no 1922
4
instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento
prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado
constituído ou defensor público nomeado”.
Aduz a Defesa em suas razões recursais que em
relação à falta, a punição não deve subsistir, visto que o agravante não feriu
ordenamento disciplinar. Alega a Defesa em favor do agravante, que esse, na
data dos fatos, não afrontou os agentes públicos de serviço no momento, eis
que sua conduta não possuiu caráter de lesividade que pudesse ensejar à
algum tipo falta disciplinar, pois não restou desrespeitoso ou desobedeceu
ordens expressas do agente penitenciário. Deste modo, pede a desconstituição
da falta, por insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta ou, ainda,
a desclassificação para falta de natureza média.
Com efeito, de acordo com o procedimento de
infração disciplinar, no dia 05 de dezembro de 2019, consistente na prática de
não observar seu dever de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva se relacionar e de cumprir as ordens recebidas
Devidamente notificado, apresentou sua versão dos
fatos e declarou, na presença de sua I. Advogada, que não xingou ou
desrespeitou os funcionários, tendo somente efetuado a entrega de uma
bolinha de meia a outro sentenciado (fls. 24).
Por sua vez, os agentes de segurança Renan Costa
Silva e Sebastian Ruan Giorgio Bordoni Borges, confirmaram que
surpreenderam o agravante quando ele arremessou uma linha artesanal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004886-93.2020.8.26.0502 -Voto no 1922
5
outro pavilhão com o objetivo de comunicação com outros detentos, sendo
advertido que era para quebrar a linha e parar com aquela conduta, o qual
respondeu-lhes que pertencia ao comando e não iria obedecer, em flagrante
descumprimento das regras do estabelecimento, que a todos os detentos são
passadas (fls. 21/22).
Como se sabe, os fatos ocorridos em unidade
prisional somente podem ser esclarecidos pelos relatos de servidores e dos
presos. Os agentes penitenciários não têm, a princípio, qualquer interesse em
prejudicar os presidiários, pois convivem com eles e não se arriscariam de
forma infundada. Os presos, por sua vez, sempre terão interesse em se isentar
da responsabilidade por eventuais faltas cometidas.
Saliente-se que os depoimentos são idôneos e devem
ser preservados. Ademais, não há nos autos motivos para se desonerar os
depoimentos dos agentes penitenciários, eis que suas narrativas foram firmes
e coesas, merecendo total credibilidade. De mais a mais, não há razão para
que seja colocada em dúvida a versão a respeito dos fatos, posto que não há
nada nos autos no sentido a indicar que tivessem a intenção deliberada de
prejudicar o recorrente.
Nesse sentido, registre-se, no ponto, por oportuno,
que já decidiu a Corte:
''A
prova
oral
produzida,
consistente
em
declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004886-93.2020.8.26.0502 -Voto no 1922
6
mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...).
A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o
questionamento, a Documento: 84098549 - RELATÓRIO E VOTO -
Site certificado Página 6 de 8 Superior Tribunal de Justiça priori, das
declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se
revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de
legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral." (HC
391170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017,
publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC
334732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado
em 17/12/2015, publicado em 1o/2/2016.
A despeito da tese sustentada pela ilustre defesa,
certo é que o cometimento da falta grave pelo reeducando ficou demonstrado
pelos elementos informativos colhidos durante o procedimento disciplinar.
Assim, a conduta do reeducando constitui falta
disciplinar de natureza grave, conforme descrição do artigo 50, inciso VI c.c.
o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, sendo incabível
o pretendido abrandamento para infração média, bem como o reconhecimento
da alegada atipicidade:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado
à pena privativa de liberdade que:
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos
incisos II e V do artigo 39 desta Lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004886-93.2020.8.26.0502 -Voto no 1922
7
“Art.
39.
Constituem
deveres
do
condenado:
(...)
II - obediência ao servidor e respeito a
qualquer
pessoa
com
quem
deva
relacionar-se;
V - execução do trabalho, das tarefas e
das ordens recebidas”.
Além disso, some-se ao fato a conduta do
sentenciado na apuração disciplinar, eis que revestida de relevância tamanha
a ponto de justificar a imposição da falta grave e seus efeitos, afastando-se a
postulação defensiva quanto à absolvição do agravante por insuficiência
probatória ou atipicidade da conduta ou, ainda, a desclassificação da falta de
grave para média.
Por fim, revelou-se igualmente bem fixada a perda
dos dias eventualmente remidos na fração máxima de 1/3 (um terço),
considerando a natureza da falta cometida, suas consequências e a
necessidade de escoimar o risco de repetição da conduta.
Anote-se que art. 127 da LEP é insofismavelmente
constitucional ao dispor que: “Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar
até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004886-93.2020.8.26.0502 -Voto no 1922
8
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.
Nesse sentido o já assentado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, ainda na época em que tal dispositivo apresentava texto
mais rigoroso, prevendo a perda integral do tempo remido:
“O art. 127 da Lei de Execução
Penal prevê a cassação do benefício da remissão, caso o
apenado venha a ser punido por falta grave, iniciado o
novo
período
a
partir
da
infração
disciplinar.
Descabimento de alegação de direito adquirido ao
restabelecimento dos dias remidos ou de afronta à coisa
julgada em face de tratar-se de benefício objeto de decisão
judicial transitada em julgado. Habeas corpus indeferido”
(1a Turma, HC no 77.592/SP, j. 03/11/98, pub. DJ
12/03/99, p. 00003, Rel. Min. Ilmar Galvão).
Com efeito, no caso, a perda havia, mesmo, de
alcançar o montante de 1/3 (um terço), para garantia do princípio da
suficiência da pena, em face do caráter acintoso e grave da conduta em foco,
comprometedora do primado da disciplina. Imperioso, inclusive, escoimar o
risco de sua repetição, afastando qualquer nefasta sensação de impunidade.
Ademais, apurado e comprovado o cometimento de
falta grave, o agravante fica sujeito à interrupção da contagem do prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004886-93.2020.8.26.0502 -Voto no 1922
9
obtenção de benefícios (exceto a comutação de penas e indulto), originando-
se, a partir de tal momento, o recomeço do cômputo do lapso temporal,
inclusive para fim de progressão de regime.
Observa-se que, como bem explanado no Acórdão
proferido no Agravo de Execução Penal no 0079402-82.2013 (j. 20/06/2013,
v.u.), relatado pelo E. Des. J. Martins, “o verdadeiro sentido da declaração
da perda dos dias remidos consiste em incentivar o sentenciado a não
praticar faltas disciplinares, especialmente de natureza grave. O mesmo se
diga quanto ao reinício da contagem do prazo. O cometimento de falta grave
gera a interrupção do lapso aquisitivo e se torna marco inicial para o
cômputo de novo lapso, agora calculado sobre a pena remanescente. O
período anterior é apenas computado para fins de cumprimento da pena,
todavia, há necessidade de cumprimento de novo interregno da pena
remanescente para a obtenção dos benefícios almejados, pois é a partir desta
data que o sentenciado passa por novo período de observação”.
Anoto, outrossim, que a perda dos dias remidos e a
regressão ao regime fechado decorrem de imposição legal, sendo mera
consequência da falta grave praticada pelo agravante, cuja conduta, por si só,
evidencia absoluta ausência de assimilação da terapêutica penal, que, se não
for punida adequadamente, poderá provocar rebaixamento do nível de
disciplina na unidade prisional, causando instabilidade no ambiente
carcerário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004886-93.2020.8.26.0502 -Voto no 1922
10
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo, ficando mantida a r. decisão recorrida
tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora